Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processo civil. Princípio do duplo grau de jurisdição – alegações em grau de recurso – não cabimento. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de anulação de infração de trânsito (art. 165-A, do CTB) em que se questiona os procedimentos do agente de trânsito e o equipamento para realização do teste do bafômetro. A sentença julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. São as duas as questões a serem examinadas: (i) análise das condições de admissibilidade do recurso e (ii) adequação do auto de infração à legislação.
III. Razões de decidir
3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
4. No caso em exame, a pretensão inicial da parte autora é a de obter a declaração de nulidade do auto de infração de trânsito ao fundamento de que não foi utilizado equipamento adequado para aferir o consumo de álcool, tampouco foi constada a embriaguez por outros meios.
5. A sentença, por sua vez, julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a infração do art. 165-A do Código Brasileiro de Trânsito independe da elaboração de auto de constatação, conforme enunciado n. 16 da Turma de Uniformização de Jurisprudência e tese fixada no tema n. 1.079 do STF, sob o rito da repercussão geral.
6. Lado outro, as razões recursais inovam ao apresentar fundamentação diversa para anulação do auto de infração, qual seja, ausência de regular notificação que a impediu de exercer seu direito de defesa. Como não há outra questão jurídica a ser abordada o não conhecimento do recurso é a medida que reputo adequada.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.